Tribunal: TJES
Processo: 5000223-79.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-79.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRANITOS ESTRELA DO SUL LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PAGAMENTO A MENOR. PROVAS EXTEMPORÂNEAS.

1. Em síntese, o requerente narra que possui contrato de arrendamento rural com a empresa requerida e, desse contrato, originou-se um Termo de Aditivo Contratual, no qual convencionou-se que de 28/08/2015 até 30/09/2016 o pagamento para extração de 1.250m3 de granito seria de R$10.000,00, sendo que após essa data voltaria a ser de R$12.000,00, conforme acordo homologado em juízo anteriormente, no entanto, o requerido continuou pagando apenas R$10.000,00, isto é, a menos que o devido.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para:
Resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir de cada vencimento.
Registra-se que a parte autora deverá fazer prova dos débitos remanescentes após dezembro de 2017 e estes valores também deverão ser pagos pela requerida.

3. Embargos de Declaração. Embargos acolhidos. Nova redação da sentença:
Condenar a ré a pagar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir de cada vencimento.

4. Recurso inominado requerendo o reconhecimento de que os valores pagos eram brutos e não líquidos, bem como suscita a análise dos documentos juntados com os embargos, sob a alegação de que estavam extraviados.

5. Recurso conhecido e desprovido
.

6. Em relação ao pedido de reconhecimento da forma de pagamento, este não merece acolhimento. O contrato prevê o pagamento do valor na forma bruta somente na primeira cláusula , enquanto na quinta não traz tal previsão. Partindo do princípio da liberdade contratual, conclui-se que foi o entendimento das partes essa redação, devendo ser mantida a interpretação do juízo sentenciante.

7. Sobre a alegação da necessidade de análise das provas anexadas junto aos Embargos, o recorrente justifica sua extemporaneidade pelo extravio dos documentos, no entanto, não fez qualquer prova de que de fato estavam extraviados no momento da contestação.

8.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)